Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725997-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODOLPHO PAULO SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: SAMIRA PEREIRA LOURENCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMIRA PEREIRA LOURENCO DOS SANTOS em favor de RODOLPHO PAULO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do Pedido de concessão de medidas protetivas no. 0725659-47.2023.8.07.0016 proposto por PATRICIA DECONTO, deferiu as medidas protetivas por ela requeridas e determinou ao ora paciente que se mantenha distância mínima de trezentos metros, proibindo-o, ainda, de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação (ID. 48479350). Em sua petição inicial (ID. 48479346, p. 01-14), a parte impetrante narra que: a) teve relacionamento de um ano com a Sra. PATRICIA e que, durante este tempo, ela auxiliou-o em sua carreira artística, como forma de prestigiá-lo, mas que, com o término do noivado, ela passou a cobrá-lo insistentemente pelos valores que havia transferido, sob o fundamento de terem sido empréstimos e não doação (p. 02); b) a ocorrência prestada na origem decorreu do inconformismo de sua ex-noiva com o fim do relacionamento e, por esta razão, registrou ocorrência falsa contra ele, destacando-se que ela própria reconhece que o paciente nunca a agrediu física ou moralmente (p. 02); c) essa postura de PATRICIA não é nova e já ocorreu em pretérita medida anteriormente requerida contra o seu ex-marido, mas o 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasilia, nos autos do processo 0743541- 95.2018.8.07.0016, “percebeu a fragilidade das acusações que eram feitas contra o ex-marido e não decretou as medidas protetivas” (p. 04-05); d) apesar das medidas decretadas na origem, verifica-se que a própria PATRICIA persiste em buscar contato com o ora paciente para cobrá-lo dos gastos que achava que eram doação, mas, em razão dos autos de origem, optou por ignorá-la (p. 06); e) “as medidas protetivas deferidas em desfavor do Paciente, sem qualquer embasamento legal e indício criminoso, desonram sua moral perante o corpo social, bem como sua liberdade de ir e vir, sendo sua imagem amplamente violada ao ser incurso, injustamente, na Lei Maria da Penha”, o que pode prejudica-lo em sua função de músico, que depende de contratos, imagem e visibilidade pública para sobreviver (p. 06-07 e 10); f) “ao mesmo tempo em que contatava o Paciente e ‘cobrava’ o suposto empréstimo, dias antes da ocorrência e pedido de medidas protetivas, a senhora Patrícia recaía em suas próprias falas, tentando reatar o relacionamento com o ex-noivo, se declarando” (p. 08-09). Pede, inicialmente, o deferimento de liminar para sobrestar as medidas decretadas na origem e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas contra ele decretadas (p. 13-14). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de situação relacionada a suposta violência doméstica. Acerca do tema, esta egrégia Turma entende que “as medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco”, as quais “se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco” (Acórdão 1693945, 07038504920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 8/5/2023). Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório e não pode ser inicialmente menosprezado pela autoridade policial ou mesmo judicial, quando houver risco – ainda que mínimo – à vítima. No caso, a vítima informa que o paciente, apesar de não tê-la agredido fisicamente ou psicologicamente, lhe enviou uma mensagem de texto com a frase ''QUE SE VOCE FIZER ALGUMA COISA CONTRA MIM, NÃO ESQUEÇA QUE O NOME DA MINHA MÃE É MARIA DA PENHA'', a qual pode ter várias interpretações, inclusive de ameaça. Portanto, há indicativo mínimo que não pode ser ignorado, frase esta que, a propósito, não foi negado pelo paciente em sua exordial Quanto aos prejuízos para fins de deferimento da liminar, o paciente não tráz qualquer elemento concreto que justifique a revisão ou mesmo a suspensão das medidas protetivas deferidas na origem, apenas alegações genéricas de prejuízos a sua carreira, o que justifica, por ora, a manutenção das citadas medidas de distanciamento e de não contato. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). P.I. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora